Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714468-32.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CASSIUS CLAY RESENDE BOECHAT RECORRIDO: JOSÉ PERES CAIXETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PESSOA NATURAL PARA PESSOA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, restou demonstrado que a Locatária Ré recebeu desconto no valor do aluguel a título de imposto de renda retido na fonte. Todavia, deixou de recolher o tributo, resultando em pendência apurada na declaração de imposto de renda do Autor relativa a rendimentos de aluguéis. 2. A legislação tributária estabelece ser obrigação da pessoa jurídica locatária do imóvel, no momento do pagamento do aluguel à pessoa natural (física), reter e realizar o recolhimento do imposto de renda devido (art. 7°, inciso II, da Lei no 7.713/1988). 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 22, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, sustentando ser indevida sua obrigação quanto ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte, ao argumento de que os valores eram repassados para a empresa imobiliária, que recolhia o tributo. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF no 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF no 59.673. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 22, inciso VIII, da Lei 8.245/1991. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No caso em análise, restou demonstrado que a Locatária Ré recebeu desconto no valor do aluguel a título de imposto de renda retido na fonte (IDs 59421246 a 59421256). Todavia, deixou de recolher o tributo, resultando em pendência apurada na declaração de imposto de renda do Autor relativa a rendimentos de aluguéis (ID 59421258)” (ID 61606737 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF no 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF no 59.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002